Tribunal: TJBA
Processo: 0097497-60.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097497-60.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VANDELSON VICENTE PINHO

Advogado(s)
:
VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de apelação em execução fiscal. Alegação de nulidade por decisão surpresa afastada. Prescrição direta de crédito tributário de IPTU. Nulidade de certidão de dívida ativa por ausência de exigibilidade diante de processo administrativo pendente. Condenação da fazenda pública em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição direta do crédito tributário referente ao exercício de 1998, bem como declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas aos exercícios de 1999 e 2000, extinguindo o feito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Definir se houve nulidade da sentença por decisão surpresa em razão do reconhecimento da prescrição, estabelecer se ocorreu prescrição do crédito tributário de 1998 e se são válidas as CDAs relativas aos exercícios de 1999 e 2000 diante da existência de processo administrativo pendente e determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de decisão surpresa, pois a prescrição foi suscitada em exceção de pré-executividade e devidamente impugnada, assegurando-se o contraditório substancial.

4. O princípio da não surpresa garante o direito ao debate prévio, não impondo ao julgador o dever de acolher a tese da parte, conforme jurisprudência do STJ.

5. Reconhece-se a prescrição direta do crédito de 1998, uma vez que transcorrido o prazo quinquenal do art. 174 do CTN entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução, sem causas interruptivas ou suspensivas.

6. A constituição definitiva do crédito tributário de IPTU ocorre com a notificação presumida do contribuinte, iniciando-se o prazo prescricional no exercício correspondente.

7. A prática de atos posteriores, como parcelamento ou reconhecimento de dívida após o prazo prescricional, não reconstitui crédito tributário extinto, nos termos do art. 156, V, do CTN.

8. Declara-se a nulidade das CDAs de 1999 e 2000, pois havia processo administrativo pendente anterior ao ajuizamento, o que suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, III, do CTN).

9. A suspensão da exigibilidade impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, tornando o título executivo inválido.

10. O vício de exigibilidade é originário e não se convalida por atos posteriores.

11. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a irregularidade decorre do ajuizamento indevido da execução, e não de demora na citação.

12. Aplica-se o princípio da causalidade para impor à Fazenda Pública o pagamento de honorários, pois deu causa ao ajuizamento de execução fundada em crédito prescrito e inexigível.

13. É cabível a fixação de honorários em exceção de pré-executividade acolhida, conforme Tema 421 do STJ, especialmente diante da resistência apresentada.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0097497-60.2004.8.05.0001,
em que é apelante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e apelado

VANDELSON VICENTE PINHO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.